Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737624-07.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: VALDINEI CARVALHO DOS SANTOS E RICARDO DUARTE DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VALDINEI CARVALHO DOS SANTOS e RICARDO DUARTE DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou a prisão em flagrante de ambos por suposta infração ao art. 155, §1o c/c §4o, IV, do CP, (Furto qualificado pelo concurso de pessoas com a majorante do repouso noturno), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aponta, incialmente, a inadequação da tipificação provisória realizada pela autoridade policial, aduzindo que o repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme já decidido pelo STJ em recurso repetitivo – tema 1087 – informativo 738 - REsp 1.890.981-SP. Alega que a não concessão de liberdade provisória carece de substrato legal, uma vez que a res furtiva (10 bebidas lácteas) subtraídas do estabelecimento comercial (drogaria) tinha valor de comercialização de R$ 40,40, devendo ser aplicado ao caso o princípio da insignificância. Argumenta, ainda, que “os ora pacientes são pessoas em situação de rua, estando em situação de vulnerabilidade social intensa. Diz que ‘muito embora eles sejam considerados reincidentes, verifica-se que a última e única passagem de Valdinei por delitos patrimoniais data de 2010, ou seja, há 12 anos atrás” e que “de igual forma, embora Ricardo tenha uma condenação datada de 2020 por delito de furto, é sua única condenação recente por delito de tal natureza”. Requer, então, a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 310 e 319, todos do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, quanto à alegação de inadequação da tipificação realizada pela autoridade policial, trata-se de adequação típica provisória, sem repercussão imediata na esfera de direitos dos indiciados, pois acaso instaurada ação penal a questão será objeto de crivo judicial, sem prejuízo do exercício do contraditório e ampla defesa. No que se refere ao cabimento e necessidade da prisão preventiva, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legitimidade, a cautelar extrema foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, o crime de furto qualificado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, havendo registros de que os autuados são reincidentes em crime doloso, o que igualmente autoriza a custódia antecipada com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, consoante se extrai dos depoimentos encartados no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Prima facie, a alegação de crime de bagatela não prospera. Consoante jurisprudência consolidada do STF, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). No caso, os autuados não têm endereço certo e suas respectivas folhas penais registram reincidência em crimes patrimoniais, além de diversas outras anotações por delitos diversos, o que torna, em exame de cognição sumária, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, precedentes do STJ e da Col. 3a Turma Criminal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES DE MESMA NATUREZA E CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O STJ sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/9/2020). III - O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, afirmando que a conduta do paciente não pode ser considerada de baixa reprovabilidade, porque se trata de reincidente específico em infrações dessa natureza, especificando os motivos ensejadores do não reconhecimento da atipicidade material da conduta praticada pelo paciente, visto que condenado definitivamente em quatro ocasiões pretéritas, todas essas por delitos patrimoniais. IV - O paciente tem outros envolvimentos criminais -- reincidente específico em infrações dessa natureza, uma vez que, conforme certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, o apelante já foi condenado definitivamente em quatro ocasiões pretéritas (0032565-11.2010.8.24.0038; 0036812-64.2012.8.24.0038; 0000463-28.2013.8.24.0038; 0000779- 07.2014.8.24.0038), todas essas por delitos patrimoniais -, o que aponta para a reprovabilidade de seu comportamento e para a prática de reiteração delitiva, fatos que foram considerados pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação do princípio da insignificância. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 761.986/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTEÇÃO. I - Não se exige a juntada de imagens do circuito de segurança do supermercado vitimado pelo furto, quando a prova oral, configurada pelas declarações do empregado do estabelecimento e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva. II - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). III - Configurada a reiteração em crime de furto, além de reincidência em delito distinto, inviável aplicação do princípio da insignificância. IV - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. V - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." VI - Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1617345, 07046714020208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, todos indicativos do perigo atual de liberdade dos indiciados. Assim sendo, a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso os pacientes sejam imediatamente colocados em liberdade. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR